Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. A absolvição do acusado com base na inexistência do fato, nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, só é possível em hipótese na qual as provas constantes dos autos forem robustas e suficientes para afirmar que as ações imputadas não ocorreram. Do contrário, diante de um contexto de fragilidade do conjunto probatório, a absolvição fundada no artigo 386, inciso VII, de igual diploma, deve prevalecer.